Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A INCAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O arbitramento da prestação de alimentos deve ser pautado nas necessidades vitais dos reclamantes, bem como nos recursos do alimentante.
2. Em cognição sumária, o valor arbitrado pelo juízo de origem é razoável e proporcional, além de atender ao binômio necessidade/possibilidade, inexistindo, neste momento processual, provas a respeito da reduzida capacidade contributiva do recorrente.
3. Recurso conhecido e não provido.